Tribunal: TCU
Processo: 013.280/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas pela Operação Gárgula em contrato de repasse que teve como objeto a construção de 17 unidades habitacionais no município. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União por força do subitem 9.2.1 do Acórdão 668/2017-TCU-Plenário , em desfavor de Acilon Gonçalves Pinto Júnior, Prefeito do Município do Eusébio/CE, e outros responsáveis, em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0177867-05 (Siafi 536280), celebrado entre o Ministério das Cidades e o Município, o qual teve como objeto a construção de dezessete unidades habitacionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Tânia Cleia de Sousa Damasceno (XXX.123.483-XX), Claudiana Barbosa de Almeida (XXX.934.053-XX), Eugênio Betanho (XXX.892.488-XX) e Rogério Zeferino Torres (XXX.485.803-XX) da relação processual; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, Raimundo Morais Filho (XXX.818.713-XX), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX), de Marleyane Gonçalves Lobo de Farias (XXX.459.223-XX), de Miguel Cristiano Alves de Brito (XXX.448.763-XX) e de Raimundo Morais Filho (XXX.818.713-XX), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 37.206,11 18/1/2008 40.394,07 22/4/2008 24.409,99 21/11/2008 10.343,62 14/5/2009 9.4. julgar regulares as contas da empresa Croquis Projetos e Construções Ltda. (03.276.584/0001-10), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação plena; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. manter o grau de sigilo reservado sobre as peças 2, 3 e 5 a 8, nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c o art. 8o, inciso I, art. 9o, inciso VIII e §2o, da Resolução-TCU 294/2018, adotando-se as providências para que isso se reflita na base de dados desta Corte, nas restrições e nas permissões de acesso aplicáveis; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. encaminhar cópia deste acordão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Município de Eusébio/CE.